Tribunal: STF
Processo: Rcl 90210
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
¿Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Município de Rio Branco/AC contra decisão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (Processo 0000594-41.2025.5.14.0416), que teria, em tese, violado o entendimento firmado pela CORTE nos autos da ADI 3.395, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.
Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“Cuida-se, na origem, de Ação Civil Pública (ACP) com pedido de tutela provisória de urgência, autuada sob o n.º 0000594-41.2025.5.14.0416, ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) em face do Município de Rio Branco. 
Na exordial da referida ação, o Parquet Trabalhista narra supostas condutas atribuídas a agentes públicos em serviço, descrevendo-as como sendo típicas de “assédio eleitoral”, as quais teriam ocorrido no âmbito da Administração Pública Municipal durante o pleito eleitoral de 2024.
[...]
O Ministério Público do Trabalho sustenta, em sua narrativa, que houve a mobilização da estrutura administrativa, notadamente em Secretarias como a de Cuidados com a Cidade (SMCCI), Meio Ambiente (SEMEIA), Finanças (SEFIN) e Gestão Administrativa (SMGA), para coagir trabalhadores a atuarem como fiscais de partido e participarem de atos de campanha, sob suposta ameaça de exoneração ou perda de função gratificada. 
Com base nessas alegações, o MPT pleiteou, em sede de tutela de urgência, a imposição de diversas obrigações de fazer e não fazer ao Município, todas relacionadas à gestão de pessoal e ao poder disciplinar e hierárquico da Administração sobre seus servidores.
O Juízo Reclamado, ao analisar o pleito liminar, proferiu decisão concedendo a tutela de urgência em desfavor do Município de Rio Branco. Em sua fundamentação, a autoridade reclamada asseverou que "os documentos apresentados (atas de audiência, depoimentos de testemunhas e relatório de diligência), demonstram a ocorrência de assédio eleitoral, com evidências de coação e pressão sobre os trabalhadores". 
Sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a decisão impugnada impôs ao ente público as seguintes obrigações:
[...]
Ocorre, Excelência, que a decisão proferida pelo Juízo da Vara do Trabalho de Cruzeiro do Sul, ao deferir a tutela de urgência, invade competência que não lhe pertence.
A controvérsia, embora rotulada sob a alcunha de "assédio eleitoral no ambiente de trabalho", diz respeito estritamente à relação jurídico-administrativa entre o Poder Público e seus servidores (sejam eles efetivos, comissionados ou temporários). 
Ao determinar como o Município deve gerir seus servidores, como deve exercer seu poder hierárquico e disciplinar, e ao impor multas baseadas em supostas infrações ocorridas no seio da Administração Pública, a Justiça do Trabalho viola frontalmente a decisão vinculante deste Supremo Tribunal Federal na ADI 3.395/DF, que excluiu da competência da Justiça Laboral as causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.”

Ao final, no mérito, requer a procedência do pedido para “CASSAR definitivamente a decisão reclamada e anular todos os atos decisórios proferidos pela Justiça do Trabalho nos autos da ACP n.º 0000594- 41.2025.5.14.0416”, bem como “DECLARAR definitivamente A INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO para processar e julgar a referida demanda, por versar sobre relação jurídico-administrativa entre o Poder Público e seus servidores, em estrita observância à autoridade da decisão proferida na ADI 3.395/DF”.

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...] 
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

O parâmetro de confronto invocado é o definido pela CORTE no julgamento da ADI 3.395, de minha Relatoria, em que se atribuiu interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, para assentar o entendimento de que “o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores”.
Sem razão a parte reclamante. 
Da análise dos autos, não é possível constatar qualquer violação ao paradigma debatido.
O Juízo reclamado, ao apreciar o pedido de tutela de urgência, deferiu deferiu o pedido, determinando ao Município de Rio Branco, ora Reclamante, que se abstenha de praticar quaisquer atos de assédio eleitoral, nos seguintes termos:

“O Ministério Público do Trabalho (MPT) ajuizou Ação Civil Pública em face do Município de Rio Branco, alegando assédio eleitoral contra trabalhadores, especialmente comissionados e terceirizados durante o último pleito eleitoral, em 2024. O MPT demonstrou a probabilidade do direito e o perigo de dano, considerando a proximidade das eleições e a necessidade de garantir ampla liberdade de orientação política dos trabalhadores. A Ação Civil Pública baseia-se em relatos e provas documentais (Inquéritos Civis) que evidenciam a prática de condutas que efetivamente coagiu aos trabalhadores a apoiarem candidatos específicos nas eleições municipais de 2024.
[...]
Diante do exposto, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA, determinando ao Município de Rio Branco que se abstenha de praticar quaisquer atos de assédio eleitoral bem como que se empenho na prevenção e orientação a respeitos de tais práticas, conforme descrito na petição inicial, incluindo as obrigações abaixo: 
    1. GARANTIR, às trabalhadoras e aos trabalhadores que lhe imediatamente, prestem serviços direta ou indiretamente (concursados, comissionados, temporários, empregados, terceirizados, estagiários, aprendizes, voluntários, dentre outros), o direito fundamental à livre orientação política e à liberdade de filiação partidária, na qual se insere o direito de votar e ser votado; 
    2. ABSTER-SE por si ou imediatamente, por seus(suas) prepostos(as), de adotar qualquer conduta que, por meio de promessa de concessão de benefício ou vantagem, assédio moral, discriminação, violação da intimidade, ou abuso do poder diretivo ou político, tenha a intenção de obrigar, exigir, impor, pressionar, influenciar, manipular, induzir ou admoestar trabalhadoras e trabalhadores que lhe prestam serviços direta ou indiretamente, bem como abster-se de adotar as mesmas condutas quanto à realização ou participação do trabalhador(a) em qualquer atividade ou manifestação política, em favor ou desfavor de qualquer candidato ou candidata ou partido político;
    3. ABSTER-SE de, por si, ou por seus(suas) gestores(as), imediatamente discriminar e /ou perseguir quaisquer trabalhadoras e trabalhadores que, sob qualquer vínculo, lhe prestam serviços direta ou indiretamente, por motivo de crença ou convicção política, de modo que não sejam praticados atos de assédio ou coação eleitoral, no intuito de constrangimento e intimidação, tais como, exemplificativamente: 1. ameaças de perda de emprego ou do vínculo mantido, de cargo, função de confiança ou de vantagens e benefícios; 2. alterações de localidades ou setores de lotação, funções desempenhadas, transferências com desvio ex officio de finalidade ou qualquer outra forma de punição ou retaliação em razão de opiniões ou manifestações políticas em favor ou desfavor a qualquer candidato(a) ou partido político; 3. questionamentos quanto ao voto em candidatos(as) e partidos políticos; 4. determinação do uso de uniformes ou vestimentas que contenham dizeres alusivos em favor ou desfavor de qualquer candidatura ou partido político; 5. determinação da utilização de qualquer material de divulgação eleitoral (canecas, adesivos, bandeiras, etc.) durante a prestação de serviços ou mesmo fora do horário de trabalho; 6. realizar campanha em favor ou desfavor de determinados candidatos(as) a cargos políticos ou partidos políticos em reuniões para as quais tenham sido convocados trabalhadores e trabalhadoras que, sob qualquer vínculo, lhe prestam serviços direta ou indiretamente; 7. utilizar do seu poder hierárquico para convocar trabalhadoras e trabalhadores que, sob qualquer vínculo, lhe prestam serviços direta ou indiretamente, a comparecerem em reuniões ou atos cujo objetivo seja a realização de campanha em favor ou desfavor de determinados candidatos a cargos políticos ou partidos políticos; 8. exigir, compelir ou solicitar aos trabalhadores e trabalhadoras que, sob qualquer vínculo, lhe prestam serviços direta ou indiretamente, que apresentem suas informações acerca de seção e zonas eleitorais, locais de votação e demais dados eleitorais; 9. exigir, compelir ou solicitar aos trabalhadores e trabalhadoras que, sob qualquer vínculo, lhe prestam serviços direta ou indiretamente, que exerçam funções de fiscais das eleições ou que exerçam quaisquer funções para as quais não foram convocadas diretamente pela Justiça Eleitoral; 10. influenciar o voto ou convencer os trabalhadores e trabalhadoras que, sob qualquer vínculo, lhe prestam serviços direta ou indiretamente, a influenciar outros eleitores(as) a votarem em determinado candidato ou partido político e serem multiplicadores de certo posicionamento político; 11. adotar discurso ou posturas com conteúdo intimidatório, discriminatório, constrangedor ou ameaçador aos trabalhadores(as) quanto à sua continuidade no emprego ou manutenção do vínculo, com o fim de obter seu engajamento subjetivo a determinado comportamento de natureza política durante as eleições. 
    4. ABSTER-SE IMEDIATAMENTE, por si ou por seus representantes, de gravar e de utilizar imagens para fins eleitorais ou para fins de intimidação, de pessoas que possuem relação de trabalho com o MUNICÍPIO DE RIO BRANCO, em desrespeito aos parâmetros regulatórios do direito de imagem; 
    5. ABSTER-SE de impedir o livre exercício de voto de trabalhadoras e trabalhadores que, sob qualquer vínculo, lhe prestam serviços direta ou indiretamente, liberando-os para votar no dia das eleições; para aqueles que obrigatoriamente devam cumprir escalas aos domingos, recomenda-se a elaboração de escala que oportunize tempo suficiente para o trabalhador se deslocar até a sua seção eleitoral, sempre a tempo de exercer livremente seu direito ao voto; 
    6. ABSTER-SE de utilizar, , o uso de de imediato grupos institucionais (e-mails, WhatsApp, intranet, sistemas corporativos) para propaganda, mobilização ou logística eleitoral; 
    7. PUBLICAR, no prazo 30 (trinta) dias, comunicado institucional (site oficial, intranet e murais de todas as unidades), com linguagem clara e ampla divulgação, informando a proibição de práticas de assédio eleitoral, o direito à liberdade política e os canais de denúncia; 
    8. INSTALAR, no prazo de 60 (sessenta) dias, canais de denúncia independentes (ouvidoria e e-mail específico), com garantia de sigilo e não retaliação, registrando e reportando ao MPT trimestralmente os dados agregados (sem identificação) de recebimento e tratamento;
    9. CAPACITAR, em até 90 (noventa) dias, toda a cadeia de gestão (Secretário(a), chefias, coordenadores), com treinamento obrigatório, mínimo de 4 horas, sobre assédio eleitoral e direitos fundamentais no trabalho, com lista de presença e conteúdo programático juntados aos autos; 
    10. APROVAR, em até 90 (noventa) dias, Política Interna de Prevenção e Combate ao Assédio Eleitoral, com normas objetivas, fluxos de apuração, sanções administrativas internas, proteção à vítima, vedação de uso de canais institucionais, e e mínimo, juntando cópia aos autos.” (eDoc. 4)

Como se vê, na origem, trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho em desfavor do Município de Rio Branco/AC, tendo por objeto coibir eventuais práticas de assédio eleitoral no âmbito do referido ente, voltadas à indução e à intimidação de servidores, especialmente ocupantes de cargos comissionados e trabalhadores terceirizados.
A situação em análise, portanto, é distinta do contexto enfrentado nos autos da ADI 3.395, em que esta SUPREMA CORTE assentou o entendimento de que a competência da Justiça do Trabalho não abrange controvérsia envolvendo relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos entes federados e seus respectivos servidores.
Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com o precedente vinculante invocado.
Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 5 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente